Tribunal: TJSP
Processo: 0014085-29.2025.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI);
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Agravo em execução penal. Pena de multa. Decisão que indeferiu pedido de penhora de 1/4 do pecúlio do sentenciado. Irresignação Ministerial. Acolhimento. Inteligência do art. 50, §1o, CP, e arts. 168 e 170 da LEP. Inaplicabilidade das regras de impenhorabilidade do art. 833 do CPC, em razão do princípio da especialidade. Medida que observa o limite legal e não compromete, de forma comprovada, a

Ementa:
Agravo em execução penal. Pena de multa. Decisão que indeferiu pedido de penhora de 1/4 do pecúlio do sentenciado. Irresignação Ministerial. Acolhimento. Inteligência do art. 50, §1o, CP, e arts. 168 e 170 da LEP. Inaplicabilidade das regras de impenhorabilidade do art. 833 do CPC, em razão do princípio da especialidade. Medida que observa o limite legal e não compromete, de forma comprovada, a subsistência do condenado e de sua família. Precedentes. Reforma da decisão. Recurso provido.